Tribunal: TJDFT
Processo: 0715452-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. CABIMENTO DESDE QUE OS VALORES ESTEJAM À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA.

1. Se o sentenciado continuou cumprindo a pena de prestação pecuniária após a extinção da punibilidade, devem ser devolvidos os valores pagos em excesso, desde que a quantia ainda esteja à disposição do juízo e não tenha sido repassada a alguma instituição conveniada.
2. Recurso conhecido e provido.